Tribunal: TJDFT
Processo: 0725522-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725522-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE KELLY FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA IZABEL PEREIRA, ELIAS MANOEL PEREIRA DIAS, ERIKO PEREIRA DIAS, ANDYARA DIAS DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela embargante contra decisão que, em embargos de terceiro, indeferiu a tutela antecipada para suspender a prática de atos de disposição patrimonial e de despojamento da posse sobre o bem imóvel, Unidade 403, localizado na Avenida Sucupira, módulo n 43, Colônia Sucupira, Riacho Fundo I – DF. Em suas razões, pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça. Sustenta, em síntese, que adquiriu a propriedade do imóvel por meio de cessão de direitos em 23/01/2022. Afirma que a aquisição se deu em data anterior a qualquer restrição judicial. Alega que não há má-fé ou tentativa de fraude à execução. Aduz que caberia aos adquirentes, ora embargados, adotar as cautelas necessárias à regularização da aquisição uma vez que se trata de imóvel não registrado. Acrescenta que provou a posse exercida sobre o imóvel objeto da lide, inclusive através de prova oral colhida em juízo. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de ser mantida no imóvel. No mérito, a confirmação da medida. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça (ID 235560378, originário). É o breve relatório. DECIDO. Gratuidade de justiça. O agravante pugna pela concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o benefício já foi deferido pelo juízo de origem (ID 235560378, originário). Por via de consequência, não se conhece do pleito ante a ausência de interesse recursal (necessidade e utilidade). Ante o exposto, não conheço do pedido de gratuidade de justiça por ausência de interesse recursal. Tutela de urgência. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, em embargos de terceiro, na qual se pleiteava a suspensão da prática de atos de disposição patrimonial e de despojamento da posse sobre bem imóvel cuja propriedade foi adquirida pela agravante. O artigo 674 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses de cabimento da ação de embargos de terceiro: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.” A suspensão liminar dos atos de constrição é medida prevista no art. 678 do CPC, quando demonstrado, de pronto, o domínio ou a posse do embargante sobre o referido bem: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” Na origem, a agravante impugna a reintegração de posse, decorrente do Processo n 700519-42.2022.8.07.0017, sobre o bem localizado na unidade 403, Avenida Sucupira, módulo n 43, Colônia Agrícola Sucupira, Riacho Fundo I - DF, cuja propriedade foi adquirida por ela em 23 de janeiro de 2022 (ID 232557323. originário). Embora a aquisição do bem tenha ocorrido em data anterior à constrição judicial sobre o imóvel, a partir de uma análise perfunctória, a alegada posse não é hábil a fundamentar o pedido liminar, já que não se sustenta pelas provas juntadas ao processo. Além disso, a cessão de direitos possessórios (ID 23257323, originário), isoladamente considerada, não se mostra hábil a fundamentar o pedido de tutela antecipada, especialmente diante da inexistência de documentação que comprove o histórico de transmissões possessórias desde a cessão originária, o que demanda dilação probatória. Nesse sentido, jurisprudência do eg. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ARTS. 677 E 678, DO CPC. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não comprovada a posse sobre o imóvel em discussão, na forma dos requisitos legais dos arts. 677 e 678, do CPC, na medida em que os fatos alegados pela agravante carecem de prova consistente, não tendo sido efetivamente demonstrada a regularidade da cadeia possessória, impossibilita-se a reforma da decisão que indeferiu o direito à proteção possessória. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1649059, 0710748-15.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2022, publicado no DJe: 30/01/2023.) Logo, não há elementos que sustentem a possibilidade de suspensão dos atos de constrição sobre o imóvel em litígio ou a manutenção provisória na posse. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do agravo de instrumento e, nessa extensão, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)